Tribunal: STF
Processo: HC 90094
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO, 
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO 
   FÁTICA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. DENÚNCIA LASTREADA EM PROVAS 
   POSTERIORMENTE INVALIDADAS. BANIMENTO DA PROVA ILÍCITA. FALTA DE 
   JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
1.	Denúncia lastreada 
   unicamente em escuta telefônica deferida em outro procedimento, 
   prova posteriormente invalidada em virtude da não constituição 
   definitiva do crédito tributário, condição sine qua non da 
   instauração da ação penal por crime tributário. Ausência de justa 
   causa. 
2.	Esta Corte, no julgamento do RHC n. 90.376, Relator o 
   Ministro Celso de Mello, DJ de 18.5.05, foi incisiva no sentido do 
   banimento da prova ilícita dos autos da ação penal.
3.	Ainda que se 
   admitisse tal prova a descrição fática imputada ao paciente 
   enquadrar-se-ia tão-somente no tipo relativo ao crime de tráfico de 
   influência.
Ordem concedida a fim de trancar a Ação Penal n. 425/ES,
   do STJ, por falta de justa causa.